Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão que determina a penhora da remuneração do devedor é passível de revisão em situações excepcionais, notadamente quando há alteração do estado de fato ou de direito. Portanto, é viável a reanálise da matéria, sem que haja violação à coisa julgada ou aos efeitos da preclusão. Preliminar rejeitada.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
4. As diligências executórias promovidas até o momento não satisfizeram integralmente o débito; a penhora de 10% do salário é razoável: surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
5. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.